Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751528-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAEGARIDA NUNES DE ALMEIDA LOPES RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO ANDRADE LOPES AGRAVADO: LARISSA DE ALMEIDA LOPES, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA LOPES, LUISA DE ALMEIDA LOPES, ATHOS GERMANO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARIDA NUNES DE ALMEIDA LOPES, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário de no 0700184-27.2020.8.07.0006, na qual contende com LUÍSA DE ALMEIDA LOPES, LARISSA DE ALMEIDA LOPES, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LOPES e ATHOS GERMANO LOPES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256040583): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de ANTÔNIO ANDRADE LOPES, ocorrido em 12.11.2019 (ID 53364660). Meeira: Margarida Nunes de Almeida Lopes, procuração ID 53364664, certidão de casamento ID 53364659 Herdeiros: - Luísa de Almeida Lopes, procuração ID 53364665, CNH ID 53364667 - Larissa de Almeida Lopes, procuração ID 53364664, CNH ID 53364667 - Marco Antônio de Almeida Lopes, procuração ID 53364664, CREA ID 53364667 - Athos Germano Lopes, certidão de nascimento ID 53364669, RG ID 62645237, procuração ID 62645243 Petição inicial: ID 53364652 CNH do inventariado: ID 53364668 Nomeação de inventariante: ID 58266221 Primeiras declarações: ID 63682751 Acervo hereditário: - Casa situada ao Condomínio Solar de Atenas, módulo D, casa 13, bairro Grande Colorado, CEP 7310-5903, Sobradinho – DF; - Apartamento situado à SQSW 504, bloco C, apartamento 305, bairro Sudeste, CEP 70673503, Brasília-DF; - Sala comercial situada à SCN quadra 1, bloco F, sala 1217, Edifício América Office Tower e a respetiva vaga de garagem no 90 1o subsolo (ID 70554901); - Chácara situada a DF 130 km 12 chácara 48 – Rainha Margot (ID 70554905 - instrumento particular); - Automóvel IX-35, ano 2017/18, placa PBA-9610 (ID 70554900). Certidão CENSEC: ID 63682760 Esboço de partilha: ID 170272577 Depósito: R$ 40.375,65 (ID 203701718). Em ID 244529538, foi proferida decisão, nomeando o inventariante Athos. Em seguida, a meeira Margarida postulou sua nomeação como inventariante (ID 246200021). O feito permaneceu suspenso, em razão do atestado médico apresentado pela patrona (ID 246231005 e ID 249455539). Encerrado o prazo de suspensão, a meeira e os herdeiros Larissa, Marco Antônio e Luísa postularam: a) alvará judicial para levantamento do seguro de perda total à beneficiária, no caso, a meeira; b) autorização para levantamento de valores em conta bancária vinculada ao falecido; c) levantamento do RPV (ID 254116538). É o breve relato. DECIDO. A massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários. Desse modo, enquanto não houver a partilha de bens os levantamentos a serem realizados no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio. Ademais, os requerentes não comprovaram a existência de excepcionalidades para o levantamento antecipado dos valores pertencentes ao espólio. Desse modo, indefiro o pedido de levantamento de valores. De igual modo, indefiro os pedidos de remoção e substituição do atual inventariante e de nomeação da meeira, uma vez que não vislumbro as situações ensejadoras da medida, contidas no art. 622 do CPC. Ademais, a herdeira Larissa, inventariante nomeada anteriormente e também representada pela patrona da meeira, foi destituída, em razão da inércia na condução do inventário, conforme despacho de ID 243460162 e decisão de ID 244529538. Intime-se o inventariante para apresentar a documentação do apartamento e da casa situada no Condomínio Solar Atenas. Prazo: 15 dias. Intimem-se”. Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que nomeou indevidamente o herdeiro Athos como inventariante; nomear, provisoriamente, a meeira Margarida para o exercício da inventariança, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da nomeação do herdeiro Athos e a consequente nomeação da meeira Margarida como inventariante. Sustenta a agravante tratar-se de inventário dos bens deixados por ANTÔNIO ANDRADE LOPES, falecido em 12/11/2019, tendo como herdeiros a meeira Margarida e os filhos Luísa, Larissa, Marco Antônio e Athos. Inicialmente, Larissa foi nomeada inventariante, mas, diante de sua inércia, o juízo nomeou Athos para o encargo. Alega estar a meeira em posição prioritária para exercer a inventariança, conforme o art. 617 do CPC, e que não há motivo concreto para seu afastamento. Argumenta ter regularizado sua representação processual, afastando qualquer justificativa anterior de inércia. Afirma ser titular de 50% dos frutos civis e depender dos rendimentos dos bens do espólio para sua subsistência, além de possuir maior capacidade prática para administrar o patrimônio, por ter sido responsável pela gestão dos bens do casal. Sustenta ser ilegal a nomeação de Athos, por ausência de fundamentação válida e por afronta à ordem legal estabelecida no art. 617 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave e de difícil reparação É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 78669677). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a inventário dos bens deixados pelo falecimento de ANTÔNIO ANDRADE LOPES, ocorrido em 12.11.2019 (ID 53364660). A Meeira é Margarida Nunes de Almeida Lopes, (ID 53364659). Os herdeiros são: Luísa de Almeida Lopes, Larissa de Almeida Lopes, Marco Antônio de Almeida Lopes; e Athos Germano Lopes. A desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao inventário, quando ocorrer, enseja a sua remoção (CPC 622, inciso II). A herdeira Larissa, inventariante nomeada anteriormente e também representada pela patrona da meeira, foi destituída, em razão da inércia na condução do inventário, conforme despacho de ID 243460162 e decisão de ID 244529538. Diante da manifestação de ID 244518038, o herdeiro ATHOS GERMANO LOPES foi nomeado inventariante (ID 244529538). Nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, o cônjuge ou companheiro sobrevivente figura como legitimado preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança. No entanto, a decisão agravada baseou-se na constatação de conduta omissiva da inventariante, que também se encontrava representada na ocasião pela mesma advogada da meeira. Assim, a remoção da inventariante com a imediata nomeação de substituto está respaldada no art. 624, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E ORDENS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 485 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que concedeu tutela de urgência para remover a inventariante do encargo, com base em seu descumprimento de obrigações legais e determinações judiciais. As agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação pessoal da inventariante, do cônjuge supérstite e dos demais herdeiros, conforme art. 485, III e §1o, do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que remove inventariante por descumprimento de deveres legais e judiciais exige a prévia intimação pessoal da parte e dos demais herdeiros, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. O art. 485, III e §1o, do CPC, invocado pelas agravantes, refere-se exclusivamente à hipótese de extinção do processo por abandono da causa e não se aplica à remoção do inventariante. O art. 622 do CPC prevê, de forma taxativa, as hipóteses de remoção do inventariante, incluindo a ausência de diligência no andamento do processo e a prática de atos protelatórios, sem exigir intimação pessoal prévia. 5. A decisão agravada baseou-se na constatação de condutas omissivas e protelatórias da inventariante, como o descumprimento de determinações judiciais, obstrução injustificada de acesso à propriedade do espólio e ausência de zelo com o patrimônio herdado. 6. A remoção da inventariante com a imediata nomeação de substituto está respaldada no art. 624, parágrafo único, do CPC, tratando-se de medida administrativa voltada à proteção do espólio e à continuidade da marcha processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A remoção do inventariante por descumprimento de deveres legais e judiciais independe de prévia intimação pessoal, por não se tratar de hipótese de extinção do processo por abandono de causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 485, III e §1o; 618, II; 622, II; 624, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916037, 0005203-07.2015.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 11.09.2024. (Acórdão 2060657, 0722742-35.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Abra-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 15:30:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador